Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0726822-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MACIEL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de execução que promove em desfavor do agravado – Paulo Roberto de Almeida Maciel –, indeferira os pedidos de (i) expedição de ofício para inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes; (ii) expedição de ofício ao órgão em que labora o executado, de forma a ser implantada penhora equivalente a 30% do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo e (iii) realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada na parte em que indeferira a constrição de 30% dos rendimentos auferidos pelo agravado e implantação da constrição em sua folha de pagamento, e, alfim, a sua reforma, nos termos de sua pretensão, até que haja a integral satisfação do débito exequendo. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a execução que maneja em desfavor do agravado perdura por mais de 6 (seis) anos, razão pelo qual requerera a renovação de diligências via sistemas BACENJUD, RENAJUD, eRIDF, Infojud, a inclusão do nome dele em cadastro de inadimplentes e, por fim, a penhora das verbas mensais percebidas pelo executado com o intuito de obrigá-lo a cumprir a obrigação assumida quando da emissão dos cheques objeto da lide. Informara que, não obstante a realização de diversas diligências, não foram localizados bens de titularidade do excutido passíveis de penhora, o que legitimara a renovação das diligências e a formulação do pedido de penhora de parte do salário auferido pelo agravado. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde a última consulta realizada pelo juízo, razoável e justificada a prática da medida postulada como forma ao menos tentar localizar numerário de titularidade do agravado. Defendera que, em consonância com o princípio da cooperação, é dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo e tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxiliar as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação). Esclarecera que, assim, postulara ao juízo da execução a expedição de ofício para inclusão do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito, pois a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes é uma das formas de cientificar terceiros acerca da existência de pendências financeiras, ou seja, inadimplemento, não cumprimento de obrigações praticadas pelo executado. Acentuara, invocando o enunciado constante do artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual, que, preconizada a impenhorabilidade dos salários, proventos e vencimentos, o juiz da execução, ignorando a relativização à qual vem sendo submetida a proteção derivada de aludido dispositivo, indeferira a pretensão que formulara visando a consumação de penhora de parte do auferido pelo agravado, o que poderá redundar na inocuidade da execução e na impossibilidade de satisfação do crédito que a assiste. Observara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o entendimento pretoriano mais moderno, que tem relativizado a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de assegurar a efetividade do processo executivo, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza mediante penhora de parte da remuneração mensal que aufere o agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de execução que promove em desfavor do agravado – Paulo Roberto de Almeida Maciel –, indeferira os pedidos de (i) expedição de ofício para inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes; (ii) expedição de ofício ao órgão em que labora o executado, de forma a ser implantada penhora equivalente a 30% do que aufere mensalmente em sua folha de pagamento, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo e (iii) realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada na parte em que indeferira a constrição de 30% dos rendimentos auferidos pelo agravado e implantação da constrição em sua folha de pagamento, e, alfim, a sua reforma, nos termos de sua pretensão, até que haja a integral satisfação do débito exequendo. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo agravado a título de salários e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado. É que o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pela agravante com aquele desiderato, quando postulara, inclusive, a implantação da penhora que reclamara diretamente na folha de pagamento do agravado, ao argumento de que, consoante a mais moderna orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, viável a penhora de parte do salário do obrigado para realização da obrigação. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial, somente sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Do estampado em aludido dispositivo deriva a irreversível constatação de que o produto oriundo do labor do devedor é impassível de ser penhorado. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando nenhuma ressalva a esse regramento, salvo em se tratando de obrigação alimentícia e o que excede a limitação fixada, dele não é passível se extrair exceção além daquela que expressamente prescreve ao véu que resguarda os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montepios, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. Deve ser frisado que presumivelmente o agravado não aufere rendimentos mensais que extrapolam a limitação estabelecida – 50 salários mínimos -, e, outrossim, o débito exeqüendo não encerra natureza de obrigação alimentar. Alinhadas essas premissas afere-se, então, que a ilustrada decisão arrostada, tendo indeferido a pretensão formulada pela agravante de penhorar o equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado com a implantação da constrição em sua folha de pagamento, se amolda ao legalmente preceituado, e, em não contemplando o legislador processual nenhuma ressalva à intangibilidade que conferira ao produto do labor, ressalvada a penhora para satisfação de obrigação alimentícia e o que exceder o limite fixado, inexiste lastro apto a legitimar a penhora dos salários auferidos pelo devedor ou de parcela deles destacada, ainda que lhe seja resguardado produto suficiente ao guarnecimento das suas despesas cotidianas. Conforme regra comezinha de hermenêutica, onde o legislador não ressalvara, não é lícito nem permitido ao exegeta extrair da norma exceção que não alcançara, notadamente quando a exceção destoa da finalidade teleológica do preceituado. Patenteado que o almejado pelo legislador fora resguardar o produto do labor e as verbas de natureza salarial em geral com o véu da intangibilidade, tornando-os impassíveis de serem constritados, não impregnando no que preceituara nenhuma exceção além das expressamente consignadas, a esse regramento. Com efeito, em não se enquadrando o débito exequendo na ressalva legal e expressamente contemplada – débito originário de obrigação alimentícia -, e não auferindo o agravado renda superior ao limite acobertado pela salvaguarda - 50 salários mínimos -, não se legitima a construção de interpretação destinada à relativização do dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, assim como fora procedido pelo legislador no tocante à obrigação alimentícia. A intangibilidade, ao invés, sobejando e emergindo incólume e impassível de dúvida do texto legal, deve ser resguardada pelo interprete e assegurada pelo aplicador da lei, não se afigurando legítima sua mitigação como forma de legitimação da constrição de parte das verbas de natureza salarial. Aliás, não se afigura legítimo nem mesmo se aventar que o interesse na satisfação do crédito perseguido judicialmente dentro de prazo razoável preponderaria sobre a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, legitimando que a incolumidade das verbas salariais seja mitigada. O princípio da preponderância destina-se a funcionar como diretriz quando se depara com entrechoque de valores juridicamente tutelados, e, na espécie, além de não se deparar com celeuma acerca do dogma da impenhorabilidade, a verdade é que, se houvesse margem para a aplicação de aludido enunciado, certamente preponderaria o interesse jurídico da preservação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de asseguração da dignidade do devedor. A argumentação alinhavada, aliás, encontra respaldo no entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. Ante a literalidade da proteção dispensada às verbas de natureza salarial, a Corte Superior, a quem compete dizer a derradeira palavra na exegese do direto federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, firmara o entendimento, em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia na forma do artigo 543-C do Código de Processo Civil derrogado, ou seja, sob a forma de julgamento de recursos repetitivos, que são absolutamente impassíveis de penhora quaisquer verbas de natureza salarial auferidas pelo devedor, conforme testifica o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). [omissis] 4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação primitiva, dispunha que incumbia ao devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica a "dinheiro". 5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, verbis: "Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII - percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; XI - outros direitos. (...) Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. (...)" [omissis] 13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras. 14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que "nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação". 15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". [omissis] 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”(os grifos não são do original) (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) (os grifos não são do original) Aludido entendimento, que ratificara a apreensão que emana da literalidade do artigo 843, inciso IV do novel estatuto processual, sempre fora e continua sendo o posicionamento perfilhado pela Corte Superior de Justiça acerca da absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, consoante asseguram as ementas dos precedentes ratificadores doravante observados: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de reserva disponível. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora on line em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 3. Recurso especial provido.” (REsp 904.774/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 16/11/2011) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. PENHORA. PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. QUESTÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores depositados em conta corrente a título de remuneração (CPC, art. 649, IV). 2. A validade da cláusula que, em contrato de empréstimo, permite o desconto de parcelas em folha de pagamento não foi objeto de decisão por parte do Tribunal a quo, o que inviabiliza sua apreciação em sede de recurso especial, devido à ausência do indispensável prequestionamento da questão federal suscitada. Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Tendo as instâncias ordinárias assentado tratar-se de discussão quanto à impenhorabilidade de parcela de remuneração depositada em conta corrente, torna-se inviável a apreciação da questão relativa à possibilidade de desconto de valores em folha de pagamento, porquanto demandaria a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que se sabe vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgRg no Ag 1388490⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16⁄06⁄2011, DJe 05⁄08⁄2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PENHORA ON LINE (BACENJUD). INTERPRETAÇÃO DO ART. 649, VI, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. VENCIMENTOS. NATUREZA ALIMENTAR. 1. É inadmissível a penhora do saldo em conta-corrente relativo a vencimentos, dado o caráter alimentar que possuem. 2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu, com base nas provas dos autos, que a natureza dos valores penhorados é salarial. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1296680⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄04⁄2011, DJe 02⁄05⁄2011) “EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE CONJUNTA. TERCEIRO NA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SE PENHORAR A TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE. 1. No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo. 2. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas - estranho à execução fiscal - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. 3. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário. 4. In casu, importante ressaltar que não se trata de valores referentes a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", previstos como impenhoráveis pelo art. 649, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para a penhora da conta corrente conjunta. Recurso especial improvido.” (REsp 1229329⁄SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄03⁄2011, DJe 29⁄03⁄2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR PARTE DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE, RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR - RECURSO IMPROVIDO. 1. É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor - Precedentes; 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1023015⁄DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄06⁄2008, DJe 05⁄08⁄2008) “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. I. Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. II. Agravo desprovido”. (AgRg no REsp 969549⁄DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄09⁄2007, DJ 19⁄11⁄2007 p. 243) Conquanto a questão não enseje interpretação uniforme no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a verdade é que o entendimento que majoritariamente tem prevalecido é no sentido na impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, conforme testificam os arestos adiante ementados, os quais, assinale-se, são originários da 1a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis, conforme testificam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA. DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. I - O salário é absolutamente impenhorável, salvo para cumprimento de obrigação de idêntica natureza alimentar (art. 649, inc. IV, § 2o, do Código de Processo Civil). II - Agravo desprovido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020020683 AGI DF, Reg. Int. Proces. 305873, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 14/05/2008, publicada no Diário da Justiça de 19/05/2008, pág. 36) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PREVALÊNCIA DA EXEGESE DO ARTIGO 649, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A respeito de impenhorabilidade de salário, deve-se prestigiar a exegese do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, por serem impenhoráveis os vencimentos do agravante. 2. Agravo parcialmente provido, suspendendo a determinação de bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante. Manteve-se, todavia, o bloqueio da quantia excedente, cuja origem não restou proveniente de verba salarial.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020085072 AGI DF, Reg. Int. Proces. 314953, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 23/07/2008, publicada no Diário da Justiça de 28/07/2008, pág. 19) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 649, IV, DO CPC. Para fins de cobrança de dívida não alimentar o salário é absolutamente impenhorável, conforme dispõe o artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020064194 AGI DF, Reg. Int. Proces. 313837, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 25/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 14/07/2008, pág. 57) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUM-PRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA MENSAL DE 30% DA VERBA SALARIAL DA EXECUTADA - ART. 649, IV, CPC - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. Indevida a penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos de ser-vidor público. A impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. Precedentes. Novo posicionamen-to do relator. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020131048 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326212, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 28/10/2008, pág. 109) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE DESCONTO NA CONTA-CORRENTE DA REQUERENTE DE VALORES REFERENTES A CRÉDITOS BANCÁRIOS - PERTINÊNCIA - PENHORA MENSAL DE 30% DE VERBA SALARIAL - ART. 649, IV, CPC - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. Nos autos da ação cautelar originária a requerente afirma haver débitos inexistentes, cobrados pelo requerido, suplicando que lhe seja apresentado o valor real de seu débito. A matéria, tal como apresentada, deve ser analisada com a profundidade necessária pelo MM. Juiz monocrático em momento oportuno, eis que não se presta o Agravo de Instrumento para o aprofundamento das provas produzidas nos autos originários, sob pena de supressão de instância. 2. Indevida a penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos de servidor público. A impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. Precedentes. Novo posicionamento do relator. 3. É possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020086612 AGI DF, Reg. Int. Proces. 315743, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 30/07/2008, publicada no Diário da Justiça de 06/08/2008, pág. 45) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALÁRIO A QUALQUER TÍTULO - DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE. Nos termos do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta-corrente bancária.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020124321 AGI DF, Reg. Int. Proces. 304475, relator Desembargador Sérgio Bittencourt, data da decisão: 23/04/2008, publicada no Diário da Justiça de 12/05/2008, pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINA BLOQUEIO ELETRÔNICO DE 30% DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE - VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE. 01.A jurisprudência predominante, no âmbito das Cortes de Justiça, orienta-se quanto à impenhorabilidade de verba decorrente de salário. 02.O bloqueio de numerário em conta corrente da parte executada é medida extrema e deve ser promovida quando evidenciada a dificuldade do credor em satisfazer seu crédito. 03.Recurso provido. Maioria.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020032243 AGI DF, Reg. Int. Proces. 315394, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 25/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 21/08/2008, pág. 74) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA ELETRÔNICA DE 30% DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA DEVEDORA - IMPENHORABILIDADE. 01."Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do § 2o, do artigo 649, do Código de Processo Civil" (Reg. AC. 280233). 02."O legislador assegura a impenhorabilidade absoluta do salário (art. 649, IV, CPC), assim, inviável o deferimento de bloqueio e penhora de salário, proventos e pensões, ainda que parcialmente." (AGI 2006 00 2 015270-3). 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020102608 AGI DF, Reg. Int. Proces. 320354, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 03/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 15/09/2008, pág. 99) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORABILIDADE - SALÁRIO. 1 - Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do § 2o, do artigo 649, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso conhecido e não provido.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020121205 AGI DF, Reg. Int. Proces. 300977, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 09/04/2008, publicada no Diário da Justiça de 23/04/2008, pág. 109) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO. 1 - Os créditos oriundos de salários, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. (artigo 649, inciso IV). 2 - Recurso conhecido e não provido.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020121189 AGI DF, Reg. Int. Proces. 296096, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 27/02/2008, publicada no Diário da Justiça de 03/03/2008, pág. 67) Aliás, deve ser acentuado que, conquanto os créditos perseguidos nas ações que transitam pela Justiça do Trabalho, detendo natureza salarial, também revistam-se de caráter alimentar, o colendo Tribunal Superior do Trabalho é intransigente com a proteção legalmente dispensada às verbas salariais, perfilhando o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis, ainda que para a satisfação de créditos trabalhistas, conforme testificam os arestos adiante sumariados: “MANDADO DE SEGURANÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA - PENHORA DE 30% DO NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA SALÁRIO DO EX-SÓCIO (SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO) DA EMPRESA EXECUTADA CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT -ILEGALIDADE DO ATO COATOR. 1. O ex-sócio (servidor público aposentado) da Empresa Executada impetrou mandado de segurança contra o despacho proferido em sede de execução definitiva que determinou a penhora de 30% do numerário existente em sua conta salário, o que, a seu ver, é absolutamente impenhorável, a teor do art. 649, IV, do CPC. 2. O 10o TRT denegou a segurança, ao fundamento de que o ato coator era passível de impugnação mediante recurso próprio ( in casu , os embargos à penhora), e entendeu que a aplicação do art. 649, IV, do CPC deve ser flexibilizada, mormente porque os créditos trabalhistas têm natureza alimentar, à luz do art. 100, § 1o-A, da CF.” (TST, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Mandado de Segurança no 550/2007-000-10-00.9, relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, data da decisão: 07/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 10/10/2008) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. ILEGALIDADE . Sendo os valores penhorados relativos aos salários do impetrante, tem-se que houve ofensa ao seu direito líquido e certo, insculpido no art. 649, inciso IV, do CPC, tendo em vista que incluem-se entre os bens absolutamente impenhoráveis os salários pagos pelo empregador ao ora recorrente como retribuição pelos serviços prestados, não sendo passíveis de penhora, diante do seu caráter nitidamente alimentício, a teor daquele preceito. Recurso provido, para afastar o não-cabimento do mandamus e, nos termos do art. 515, §3o, do CPC, conceder desde logo a segurança.” (TST, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 49/2008-000-10-00, relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, data da decisão: 30/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 10/10/2008) “MANDADO DE SEGURANÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA - PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE ORIUNDOS DE SALÁRIO PERCEBIDO PELA SÓCIA (FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL) DA EMPRESA-EXECUTADA CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT - ILEGALIDADE DO ATO COATOR. 1. A sócia da Empresa-Executada, na condição de funcionária pública municipal, impetrou mandado de segurança contra o despacho judicial proferido em sede de execução definitiva, que liberou 70% do valor bloqueado junto ao Banco Banrisul de sua conta corrente e determinou que o restante (30%) fosse convertido em penhora, em razão da natureza alimentar do crédito da execução. 2. O 4o TRT concedeu a segurança, ao fundamento de que os valores percebidos a título de salário e benefícios previdenciários são absolutamente impenhoráveis, por expressa previsão legal (CPC, art. 649, IV e VII), não podendo ser objeto de constrição judicial.” (TST, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Mandado de Segurança no 190/2006-000-04-00.7, relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, data da decisão: 06/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 30/03/2007) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que as verbas decorrentes do labor do agravado usufruem da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – NCPC, art. 833, IV – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, o que não ocorre na espécie, e nem evidenciado que aufere renda mensal superior à acobertada pelo véu da intangibilidade, exceção à incolumidade que lhe é assegurada, o por ele auferido, ostentando natureza salarial e alimentar, é alcançado por essa proteção, sendo, portanto, imune a ser penhorado como forma de satisfação dos débitos que a afligem, não podendo, pois, ser alcançados por nenhuma medida judicial de natureza constritiva, inclusive por expedição de ofício, ainda que restrita ao equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado no sentido de que a execução versa exclusivamente sobre honorários advocatícios. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator